Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ARRESTO. INVIABILIDADE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravante, de forma voluntária e ciente dos riscos do negócio, aportou valores como sócio participante em sociedade em conta de participação, a fim de receber, em troca, participação nos lucros da empresa, em típica relação jurídica de natureza societária, à qual não se aplicam as normas consumeristas.
2. Nessas circunstâncias, o pedido de restituição de valores aduzido pelo sócio participante, ora Agravante, objetiva, na realidade, a devolução do capital aportado e o pagamento de haveres, configurando, na prática, verdadeira ação de dissolução parcial da sociedade em conta de participação, cujo procedimento deve observar o disposto no art. 996 do CC/02 c/c art. 599 e seguintes do CPC/15.
3. Antes da apuração de haveres, mostra-se inviável o arresto cautelar de ativos financeiros nas contas bancárias das empresas Agravadas, diante da incerteza que paira sobre a existência e o valor do crédito reclamado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.